Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718645-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O STAEL PRADO FONSECA GUIMARÃES e E. P. F. G. interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual pugnou por esclarecimentos acerca da competência do Juízo e concessão da gratuidade judiciária. Decisão desta Relatoria conheceu parcialmente do recurso e indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, determinando o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 26744601). O prazo transcorreu em branco (ID 27127720). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em face da deserção (ID 27576022). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 101, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas após a denegação ou revogação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, os Agravantes interpuseram recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento de custas, pugnando pela concessão da gratuidade judiciária. Por considerar a inexistência de direito ao benefício requerido, proferi Decisão indeferindo a gratuidade judiciária e determinando o recolhimento do preparo. Os agravantes não juntaram o comprovante e deixaram o prazo transcorrer in albis. Considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: “AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que o requerem, configurando um mecanismo de proteção e promoção do acesso ao Poder Judiciário que não deve ser deferido a todos que o requerem de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A decisão do Relator que indefere a gratuidade de justiça impõe o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1082997, 07130509020178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 20/03/2018.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator